Tribunal: TJMT
Processo: 1037018-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1037018-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (APELANTE), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO NOS TERMOS DO DEFINIDO PELO STJ NO JULGAMENTO DO
RESP
1568244/RJ (TEMA 952). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. No julgamento do paradigma REsp 1568244/RJ (Tema 952), a Corte Superior firmou o entendimento de que “
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

2. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no Id. 116070469, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC, ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação n.
1037018-39.2017.8.11.0041
, que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por Cleia Maria Trevisan Vedoin para:
a)
Declarar nulo o reajuste pela mudança de faixa etária no percentual de 55,85%;
b)
Condenar a requerida/recorrida Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, à revisão contratual para aplicar o índice FIPE SAÚDE, no reajuste do plano de saúde;
c)
Pagamento de danos materiais a título de restituição dos eventuais valores pagos a maior a partir do mês de julho de 2014, de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices de INPC desde o seu desembolso. Sem Embargos de Declaração contra o acordão.

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI interpôs Recurso Especial para declarar nulo o acórdão, de forma sucessiva requer seja determinada a liquidação de sentença por arbitramento em respeito a orientação/critério estabelecido no julgamento do REsp 1568244/RJ, tema 952, aprovada pelo STJ, na forma dos recursos repetitivos (Id. 119109486). Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 120405466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de reexame do acordão exarado no Id. 116070469, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC, ante a interposição do Recurso Especial pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou os autos apontando a possibilidade de não observância do julgamento do REsp 1568244/RJ (Tema 952 do STJ).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constato ser necessário a realização de juízo de retratação.

No acórdão proferido por ocasião do recurso de apelação interposto por Cleia Maria Trevisan Vedoin, restou reconhecido a abusividade da cláusula que fixou o reajuste por faixa etária das mensalidades do plano de saúde, razão pela qual foi declarado nulo o reajuste ocorrido, bem como foi determinado a readequação do contrato. Confira-se:

“[...]

a) Declarar nulo o reajuste pela mudança de faixa etária no percentual de 55,85%;

b) Condenar a requerida/recorrida Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, à revisão contratual para aplicar o índice FIPE SAÚDE, no reajuste do plano de saúde;

c) Pagamento de danos materiais a título de restituição dos eventuais valores pagos a maior a partir do mês de julho de 2014, de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices de INPC desde o seu desembolso [...]” (Id. 116024452).

Vê-se que o acórdão determinou a revisão contratual para aplicar o índice FIPE SAÚDE, e, justamente neste ponto, reside a ofensa ao tema 952 do STJ.

Conforme se verifica no julgamento do paradigma REsp 1568244/RJ (Tema 952), a Corte Superior firmou o entendimento de que “
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário
, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Portanto, não há como determinar que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, aplique o índice FIPE SAÚDE, no reajuste do plano de saúde, pois haveria afronta a julgado vinculante proferido em sede de recurso repetitivo.

Assim, o acórdão deve ser alterado para determinar que
requerida/recorrida Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, proceda à revisão contratual com base em

apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença ,
nos termos do restou definido no julgamento vinculante proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp
1568244/RJ (Tema 952), sob o rito dos recursos repetitivos.

Ante todo exposto,
exerço juízo de retratação positivo
, e voto tão somente para corrigir o item “b” da parte dispositiva do acórdão para: determinar

que
a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, proceda à revisão contratual com base em

apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença,

nos termos do restou definido no julgamento vinculante proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp
1568244/RJ (Tema 952), sob o rito dos recursos repetitivos. Mantenho o acórdão quanto às demais determinações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022